Tribunal: TJPA
Processo: 0012466-65.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012466-65.2016.8.14.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA MARGARETE AQUINO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012466-65.2016.8.14.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: MARIA MARGARETE AQUINO ARAÚJO.

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. QUITAÇÃO DE DÉBITO NÃO REGISTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional ajuizada por consumidora que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes, apesar de ter quitado integralmente débito junto à empresa Natura Cosméticos S/A por meio de boleto bancário emitido pelo Banco Bradesco S/A. A sentença reconheceu a inexigibilidade do débito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e danos materiais no montante de R$ 503,12.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o Banco Bradesco S/A possui legitimidade passiva para responder pela negativação indevida; (ii) analisar se houve falha na prestação do serviço bancário; (iii) definir se a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido; e (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira que intermedeia o recebimento e repasse de valores responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falha operacional, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O banco apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela consumidora, tampouco demonstrou culpa exclusiva de terceiro, sendo inaplicável a alegação de ilegitimidade passiva.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 479/STJ) estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, inclusive por erros de sistema ou falhas operacionais que resultem em inscrição ou manutenção indevida em cadastros restritivos.

6.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto, pois decorre da ofensa à honra e à imagem do ofendido.

7.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais — R$ 3.000,00 — observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o dano e desestimular a reincidência da conduta, sem ocasionar enriquecimento ilícito.

8.

Mantém-se, igualmente, a condenação ao pagamento de danos materiais, uma vez comprovado o prejuízo decorrente da retenção indevida do valor pago.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira que intermedeia o pagamento de boletos responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha no repasse ou processamento dos valores quitados.

2.

A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de demonstração do prejuízo.

3.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando o caráter compensatório e pedagógico da medida.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER, mas NEGAR PROVIMENTO a apelação cível, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO BRADESCO S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos da Ação Revisional ajuizada por MARIA MARGARETE AQUINO ARAÚJO.

Após trâmite processual, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença com o seguinte comando final:

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para DECLARAR a inexigibilidade do débito questionado nestes autos.

CONDENO a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% desde a citação.

CONDENO a parte ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 503,12 (quinhentos e três reais e doze centavos), com correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ) e juros de mora de 1% desde a citação

Condeno a parte Ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o Banco Bradesco interpôs o presente recurso de apelação, sustentando a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não foi o responsável pela negativação do nome da autora, tendo apenas atuado como mero intermediário na operação financeira, efetuando o repasse dos valores à empresa Natura Cosméticos, a quem competiria a eventual responsabilidade pelos fatos narrados.

Aduziu, ainda, a ausência de defeito na prestação do serviço, pois teria cumprido regularmente todas as suas obrigações contratuais, inexistindo falha capaz de ensejar qualquer condenação. Defendeu a inexistência de dano moral, afirmando tratar-se de mero aborrecimento, sem demonstração de efetivo abalo à honra ou à imagem da parte autora.

Alegou, também, a inadequação do pedido de exibição de documentos, bem como a inaplicabilidade da multa cominatória, nos termos da Súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação de astreintes em ações dessa natureza.

Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte adversa.

Por fim, apresentou prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, com o propósito de viabilizar eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Contrarrazões de Id. 15096315.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2.

RAZÕES RECURSAIS:

O apelante sustenta, em preliminar, ilegitimidade passiva, sob o argumento de que teria atuado apenas como intermediário no repasse de valores à empresa Natura Cosméticos, não possuindo qualquer responsabilidade sobre a negativação indevida do nome da autora.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme se depreende dos autos, a autora comprovou que quitou o débito objeto da inscrição restritiva, não obstante seu nome tenha permanecido indevidamente negativado. O Banco réu, por sua vez, não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela consumidora, tampouco logrou êxito em comprovar culpa exclusiva de terceiro ou da própria vítima.

Em hipóteses dessa natureza, a jurisprudência é pacífica no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da origem da falha do serviço, sendo aplicável o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O banco, ao disponibilizar o serviço de arrecadação e repasse de valores, assume o risco da atividade, devendo zelar pela adequada compensação das transações que intermedeia, logo, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Importa ressaltar no presente feito que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula nº 479/STJ). Por analogia, o mesmo raciocínio se aplica às hipóteses em que o erro operacional ou de sistema do banco ocasiona inscrição indevida ou manutenção irregular de restrição creditícia.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar.

No que tange ao pedido de exibição de documentos, verifica-se que o pleito restou prejudicado, como bem observou o juízo de origem, uma vez que o próprio conjunto probatório já evidenciava a ocorrência da falha e a quitação do débito.

Quanto ao dano moral, igualmente não procede a tese recursal de inexistência de abalo. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ou seja, prescinde de prova do efetivo prejuízo, por decorrer diretamente da violação à honra e à imagem do ofendido.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, formulado por consumidora que alegou não ter celebrado contrato de financiamento de veículo, que resultou em indevida negativação de seu nome. A sentença declarou a inexistência do contrato e do débito, determinou a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais em R$10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade da contratação bancária impugnada; (ii) estabelecer se houve inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, apta a configurar dano moral indenizável; (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação expressa da autora à autenticidade do contrato transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a validade da contratação, nos termos do art. 429, II, do CPC e conforme entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo 1.061).

O banco apelante não produziu prova pericial capaz de atestar a autenticidade da assinatura eletrônica, tampouco impugnou relatório interno que reconhece a inexistência de vínculo entre a autora e o bem objeto do financiamento, evidenciando fraude.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC, não sendo afastada por fortuito interno decorrente de falha na segurança do procedimento de contratação.
A negativação indevida do nome da autora configura dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo concreto, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no AREs p 718.767/RJ).

O valor da indenização por dano moral, arbitrado em R$10.000,00, observa a extensão dos danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Cabe à instituição financeira comprovar a validade do contrato bancário quando impugnada sua autenticidade pelo consumidor.
A falha na segurança do processo de contratação caracteriza fortuito interno e não exime o fornecedor de sua responsabilidade.
A negativação indevida do nome do consumidor enseja indenização por dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na extensão do dano. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.206987-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 24/09/2025, publicação da súmula em 03/10/2025)

Assim, comprovada a ilicitude do apontamento, legítima é a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

No tocante ao quantum indenizatório, observa-se que o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante não se revela irrisório, nem exorbitante, servindo simultaneamente ao caráter compensatório da reparação e ao caráter pedagógico da sanção, sem ensejar enriquecimento indevido da parte autora.

Também acertada a condenação ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$ 503,12, devidamente comprovados pela autora, uma vez que o valor correspondente ao boleto restou indevidamente retido em razão de falha do sistema bancário, conforme consignado na sentença.

Dessa forma, ausente qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, a sentença merece ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, que se coadunam com o entendimento pacífico desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/03/2026